Tribunal: TJBA
Processo: 8035977-67.2021.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8035977-67.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: IGOR DE JESUS GOMES e outros

Advogado(s)
:
TAINA ANDRADE DE SANTANA

IMPETRADO: Juiz de Direito de Eunapolis 2ª Vara Criminal

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS –
PRISÃO PREVENTIVA - TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO –
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADES OCORRIDAS NA FASE INQUISITORIAL E
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO - INSUBSISTÊNCIA -
EVENTUAIS ILEGALIDADES, PORVENTURA OCORRIDAS NA FASE ADMINISTRATIVA, ENCONTRAM-SE SUPERADAS COM O DECRETO PREVENTIVO -
DECISÃO AMPARADA EM ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTES DOS AUTOS – NECESSIDADE DE GARANTIA DA

ORDEM PÚBLICA

– GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES, ALÉM DE PETRECHOS RELACIONADOS AO TRÁFICO E PROJÉTEIS DE ARMA DE FOGO – PACIENTE QUE RESPONDE A MAIS DUAS AÇÕES PENAIS – ORDEM DENEGADA.

I –
Paciente
que postula a concessão de sua liberdade, com ou sem a aplicação de medidas cautelares mais brandas,
sob alegação de que o decreto de prisão preventiva careceria de fundamentação idônea além de
que
“o flagrante foi forjado/fabricado, preparado ardilosamente por policial militares (sic), bem como que houve invasão de domicílio".

II -
Eventuais ilegalidades ocorridas na prisão em flagrante
encontram-se superadas, tendo em vista a superveniência de novo título a embasar a custódia cautelar, qual seja, o decreto de prisão preventiva.

III
–
Decisão
que decretou a Prisão Preventiva do Paciente se encontra amparada em elementos concretos constantes dos autos. Com efeito, o MM Juízo
a quo
salientou o elevado gra
u de reprovação da ação do Paciente, imperando a necessidade de manter a garantia da
ordem pública
e da
aplicação da Lei Penal
destacando tanto a quantidade, forma de acondicionamento das drogas, apreensão de petrechos relacionados ao tráfico e de munições: “
01 (um) frasco com substância de cor azulada, totalizando 80 (oitenta) gramas; 51 (cinquenta e um) pinos de cocaína, totalizando aproximadamente 34 (trinta e quatro) gramas; 01 (um) papelote de cocaína, totalizando aproximadamente 01 (uma) grama; 02 (dois) cartuchos calibre .38 intactos; 239 (duzentos e trinta e nove) pinos vazios; 01 (uma) balança de precisão; 01 (um) frasco contendo chumbo
...
” (ID. 20462294) além do fato do Paciente estar respondendo outras ações penais: “
indiciado IGOR DE JESUS GOMES responde por outros crimes de roubo e tráfico de drogas nesta
Comarca, a indicar a periculosidade acentuada dos flagranteados e as suas contumácias na prática delitiva, mormente em crime de mesma natureza e espécie...”
(ID. 21023068).

IV -
Destaco, ainda, que eventuais condições pessoais favoráveis, quando existentes, não representam óbice à decretação da prisão preventiva, notadamente quando presentes os requisitos da custódia cautelar (Precedentes).

V
- Parecer da Procuradoria pela Denegação da Ordem.

VI - ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus de N
º
8035977-67.2021.8.05.0000
,
do JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR/BA,

sendo Impetrantes a Bela
TAINÁ ANDRADE DE SANTANA
,
e, Paciente,

IGOR DE JESUS GOMES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em DENEGAR A ORDEM.
E assim decidem pelas razões a seguir explicitadas.